Tribunal: TJES
Processo: 5005983-68.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005983-68.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERMINIO GUASTI DE CARVALHO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO
. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE INVESTIDURA EM CARGO EFETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS DO ART.19 DA ADCT NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – Alegada ausência de dialeticidade do recurso que não se configura, haja vista que os argumentos lançados nas razões de recurso se prestam a impugnar a sentença atacada; 2- Servidor público que não comprova sua participação/aprovação em concurso público, bem como que não atende aos requisitos do art.19 da ADCT, vez que ingressou no serviço público em meados de 1987, ou seja, menos de cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, pelo que, não pode ser declarada sua investidura em cargo efetivo; 3-Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 4-RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.